Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701769-30.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FERNANDES MELO DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n.: 0715194-07.2022.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que seja autorizada o retorno do agravante ao Curso de Formação de Praças da Turma 18 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Sustenta o agravante, em brevíssima síntese, que foi desligado ex officio do curso de formação em razão do número de faltas justificadas, 49 (quarenta e nove) ao argumento da indisponibilidade temporal, material e financeira de reposição das aulas, o que impossibilitaria a conclusão do curso. Afirma que a motivação não é verdadeira e que, após seu desligamento, diversos outros alunos foram beneficiados por reposições, o que violaria também o princípio da impessoalidade. Aduz que a ausência de conclusão do curso afetará diretamente o ingresso e promoção na carreira. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja deferido seu retorno ao curso. DECIDO Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Assim, conheço do presente recurso. Preparo recolhido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A uma em razão da presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos, que não foi concretamente afastada pelas alegações e provas juntadas pelo agravante. Demais disso, desde o desligamento do agravante já transcorreram quase 3 (três) meses, de modo que a impossibilidade temporal de conclusão do curso é fato que deve ser seriamente considerado, mesmo que deferidas as muitas reposições de que o autor necessita. Evidente que o deferimento da medida, nas condições apresentadas, pode causar severo tumulto no transcorrer do curso, até mesmo, em última análise, a necessidade de que os demais alunos aguardem a reposição de que o autor necessita, o que não se verifica razoável, além de causar prejuízos a terceiros não integrantes da lide. Portanto, a prudência recomenda a integração da relação processual e a instauração do contraditório a fim de que o panorama mais amplo da situação fática seja conhecido, sem prejuízo de nova análise após a apresentação das contrarrazões. Nestes termos, ausentes no momento os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora